Tribunal: TJSP
Processo: 1039664-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MULTAS ACESSÓRIAS E DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES – IMPOSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade da dupla notificação para a aplicação da penalidade acessória de trânsito. 2. Infração de trânsito, em razão da ausência de indicação do respectivo condutor,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – MULTAS ACESSÓRIAS E DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS PENALIDADES – IMPOSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade da dupla notificação para a aplicação da penalidade acessória de trânsito. 2. Infração de trânsito, em razão da ausência de indicação do respectivo condutor, caracterizada. 3. A imposição da nova penalidade configura, na verdade, mera consequência prevista no § 8o do artigo 257 do CTB, por força do descumprimento da obrigação jurídica. 4. Matéria jurídica já analisada e pacificada pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 2187472-23.2017, em 20.8.18. 5. Circulação na Zona de Máxima Circulação de Restrição – ZMCR, no período indicado na petição inicial, desprovida de autorização administrativa. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1039664-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto 24987 - AL
Registro: 2020.0000154184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039664-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEBER
TRANSPORTADORA LTDA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039664-37.2015.8.26.0053 -Voto no 24987 - AL
2
VOTO No 24987
APELAÇÃO No 1039664-37.2015.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Heber Transportadora Ltda. ME
APELADA: Prefeitura do Município de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO VEÍCULO AUTOMOTOR MULTAS
ACESSÓRIAS E DE TRÂNSITO PRETENSÃO À NULIDADE
DAS REFERIDAS PENALIDADES IMPOSSIBILIDADE. 1.
Desnecessidade da dupla notificação para a aplicação da
penalidade acessória de trânsito. 2. Infração de trânsito, em razão
da ausência de indicação do respectivo condutor, caracterizada. 3.
A imposição da nova penalidade configura, na verdade, mera
consequência prevista no § 8o do artigo 257 do CTB, por força do
descumprimento da obrigação jurídica. 4. Matéria jurídica já
analisada e pacificada pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no
2187472-23.2017, em 20.8.18. 5. Circulação na Zona de Máxima
Circulação de Restrição ZMCR, no período indicado na petição
inicial, desprovida de autorização administrativa. 6. Arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 193/194, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, objetivando a nulidade das multas acessórias e de trânsito, por
infração ao rodízio municipal, indicadas na petição inicial. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039664-37.2015.8.26.0053 -Voto no 24987 - AL
3
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a
nulidade das multas acessórias e de trânsito, por infração ao rodízio
municipal, indicadas na petição inicial.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. É desnecessária a dupla notificação para a
aplicação de penalidade acessória de trânsito, em razão da ausência da
indicação do respectivo condutor, tendo em vista o disposto no § 8o do artigo
257 do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se:
“§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior [15
dias], não havendo identificação do infrator e sendo o
veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada
nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada
pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo
número de infrações iguais cometidas no período de doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039664-37.2015.8.26.0053 -Voto no 24987 - AL
4
meses.”
Na realidade, o representante legal da pessoa jurídica,
proprietária de veículo automotor, deve providenciar a identificação do
respectivo condutor, perante a Autoridade de Trânsito competente, nos
termos do dispositivo legal acima mencionado, sob pena de agravamento da
sanção decorrente da mesma infração.
Ademais, a ausência de indicação do condutor não
caracteriza específica infração de trânsito. Afinal, a imposição da nova
penalidade é mera consequência prevista na própria norma legal, decorrente
do descumprimento da obrigação jurídica.
Além disso, a expedição das notificações mencionadas
nos artigos 281 e 282 da Lei Federal no 9.503/97 é absolutamente
desnecessária, não sobrevindo nenhuma violação à Súmula no 312, da
jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ.
Aliás, a matéria jurídica ora debatida já foi analisada e
pacificada pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do IRDR no 2187472-23.2017, em 20.8.18, Relator Designado
o Ilustre Desembargador Torres de Carvalho. E mais. A aplicação da referida
tese jurídica é obrigatória, conforme o disposto no artigo 985, I, II e § 1o, do
CPC/15.
Outrossim, a parte autora não ostentava autorização para
a circulação na Zona de Máxima Circulação de Restrição ZMCR, no
período indicado na petição inicial. Mas não é só. Confira-se a manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039664-37.2015.8.26.0053 -Voto no 24987 - AL
5
da parte ré, nas contrarrazões recursais: “as multas originárias questionadas
(fls. 46/47) se referem ao desrespeito à ZMRC, não ao rodízio, ao contrário
do alegado pela autora.” (fls. 215)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte ré, é imperioso o arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante da causa, com fundamento no artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração,
mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator